Tribunal: TJDFT
Processo: 0002683-41.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITOS DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL, REGIME INICIAL ABERTO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA JÁ SATISFEITOS NA SENTENÇA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. CRIME NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU. DOLO EVIDENCIADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O recurso deve ser parcialmente conhecido quando os pleitos de fixação da reprimenda no mínimo legal, regime inicial aberto e suspensão condicional da pena já foram satisfeitos na sentença.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tentativa de lesão corporal no contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição.
3. As provas coligidas aos autos revelaram o dolo do apelante de tentar lesionar a vítima quando ele segurou agressivamente o seu pescoço, imprensando-a contra a parede, fazendo com que ela precisasse gritar e pedir ajuda para a filha do casal, buscando repelir e cessar a agressão, a qual a socorreu utilizando um cabo de vassoura e conseguiu conter as agressões, somente não se consumando o crime de lesão corporal por circunstâncias alheias à vontade do réu, não havendo falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, tampouco em desistência voluntária.
4. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, na ausência de testemunhas, a palavra da vítima apresenta especial relevância quando em consonância com outros elementos de convicção presentes nos autos que a corroboram, conforme ocorreu na espécie.
5. O depoimento prestado por agente público colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é revestido de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possui valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrou-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que ele quisesse prejudicar o réu deliberadamente.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.